Tribunal: CARF
Processo: 11234.720362/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720362/2021-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.558 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720362/2021-26
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.557, de 05 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11234.720361/2021-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo às Contribuições Sociais Previdenciárias.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

A exigência refere-se:
i) ao Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP, relativo às
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, incidentes sobre os valores pagos aos segurados
empregados/contratados, no montante total de R$ 1.044.277,07, incluídos os
acréscimos legais, relativo às competências de 01/2017 a 11/2018 não
consecutivas;
ii) ao Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP, relativo às
contribuições previdenciárias não retidas dos segurados empregados/contratados
incidentes sobre as remunerações a eles pagas, contribuições obtidas por
aferição indireta, pelo montante total de R$ 397.819,77, inclusos juros e multas,
relativo às competências de 01/2017 a 11/2018, não consecutivas
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS NÃO DECLARADA EM
GFIP.
Não tendo declarado em GFIP as remunerações dos segurados empregados/contratados
a seus serviços, conforme constatado pela auditoria fiscal, correto o lançamento através
de Auto de Infração dos valores que não foram retidos pela Prefeitura Municipal de
contribuições previdenciárias destes segurados ou não foi possível apurar a retenção,
assim como a parte da empresa e a parte correspondente ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho-GILRAT, incidentes sobre da remuneração não declarada
destes segurados
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RAT. FAP. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE.
A alíquota RAT majorada pelo FAP decorre da legislação tributária vigente e cogente,
cabendo à Administração Fazendária a sua aplicação.
JURISPRUDÊNCIAS TRAZIDAS AOS AUTOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos de decisão judicial proferida no
âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso Extraordinário com repercussão
geral reconhecida, após a competente manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional nesse sentido.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CONFORME PREVISÃO
LEGAL.
Não há discricionariedade na atuação da autoridade administrativa, devendo a
fiscalização na aplicação da multa de ofício e juros de mora à base da Taxa Selic seguir
estritamente as determinações emanadas da legislação que rege a matéria.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação, no seguinte sentido, em síntese:

Há impossibilidade da aferição indireta no presente caso, pois o
lançamento de contribuição foi feito sobre totalidade de empenhos liquidados. É
dizer que a desconsideração dos pagamentos já recolhidos e não contabilizados
termina por configurar a inexistência de fato gerador;

Os processos fiscais impostos em face do ente público pretendem que a
cobrança da contribuição faça incidência sobre a “dívida” apurada, mesmo que
a contribuição não seja proveniente de rendimentos do trabalho, e que não tenha
sido “paga ou creditada”, contrariando o que reza o art. 195, I, “a” da
Constituição Federal;

Impossibilidade de se exigir a contribuição previdenciária sobre a folha
de salários incidente sobre o valor pago, inclusive, ao funcionário afastado por
motivo de doença/acidente durante os 15 (quinze) primeiros dias, terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado (quando o caso),
considerando tratar-se as mesmas de benefícios de caráter indenizatório;

Impossibilidade de tributar a remuneração dos avulsos, contribuintes
individuais, eis que não há suporte legal que a autorize, razão pela se recorre do
valor total imputado desta rubrica;

Vê-se ainda, a exorbitante alíquota do fator acidentário de prevenção
calculada no percentual de 2% sobre o total da remuneração paga aos
trabalhadores a título de contribuição para os riscos ambientais do trabalho,
inobservando a classificação dos riscos na medida em que as atividades
preponderantes dos trabalhadores da municipalidade alcançados pela exigência
contributiva é meramente burocrática, o que erige a classificação do risco para
“risco leve”, incidindo na hipótese a alíquota de 1%;

Não é cabível a imputação de dolo por total ausência de provas quanto à
configuração do elemento subjetivo do tipo, pois o processo ainda está na fase
de instrução e não foi comprovado que o município preencheu todos os
elementos característicos do tipo penal, não podendo ser imputado dolo
eventual, sendo no máximo culpa consciente;

Há de se observar que os valores dos juros e multas cobrados à Prefeitura
Municipal de Apicum são extremamente elevados. Ora, a cobrança de juros e
multa nos moldes estabelecidos nos autos de infração tornam a dívida
impagável, haja vista que dificulta o pagamento parcelado e, o Município não
tem como arcar com um parcelamento de uma dívida desta monta.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações
e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito
em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito
tributário em questão não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna
desnecessária a solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
2.1. Das alegações acerca da aferição indireta e da não incidência em
relação às verbas de natureza indenizatória.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 02 e ss), exige-se nos presentes
autos as contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos Segurados Empregados/Contratados e a
Segurados Contribuintes Individuais, referente ao período de 01/2017 a
12/2018, inclusive décimo terceiro.
A Ação Fiscal levada a efeito junto ao Ente Federativo Municipal foi
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal n° 03.1.01.00-2021-00158-
4, do qual o sujeito passivo tomou ciência em 07/06/2021, através do Termo de
Início do Procedimento Fiscal (Tipf) de 25/05/2021, enviado via Aviso de
Recebimento (AR) n° YA002744046B.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (Tipf), o Ente
Federativo, através de carta resposta, informou não ter quaisquer documentos
solicitados devido ao fato de a gestão anterior não os ter deixado.
Com isso, a Fiscalização teve que obter informações no Site Oficial do Tribunal
de Contas do Estado (TCE), à página //http:site.tce.ma.gov.br, de onde extraiu a
documentação pertinente à Ação Fiscal.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

Com a documentação obtida através do Site do TCE, a Auditoria levantou a
Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os Segurados, tendo com isso
apurado e lançado os devidos créditos tributários.
Através das planilhas "Empenho Por Unidade Orçamentária" disponíveis no
site do TCE, foi possível ter acesso a todos os Empenhos emitidos nos
exercícios 2017 e 2018.
Com os Empenhos emitidos, os Resumos das Folhas de Pagamento e as Ordens
de Pagamento encontradas foi possível montar a planilha "Folhas de
Pagamento (geral)" que apresenta toda movimentação ocorrida durante os
exercícios sob fiscalização e relativa a eventos previdenciários.
Analisando a planilha "Folhas de Pagamento (geral)" foram observados: a)
Pagamentos a Segurados Empregados/Contratados e a Segurados Contribuintes
Individuais que não constavam nas Guias de Recolhimentos do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP's) do período; b) Remunerações pagas
ou creditadas a Segurados Empregados/Contratados que não são consideradas
pelo Ente Federativo como base de cálculo das contribuições previdenciárias;
ou seja: não foram consideradas como salário-de-contribuição e não houve o
desconto das Contribuições Previdenciárias relativas a esses servidores; c) Não
foram encontradas as Folhas de Pagamento referentes a diversas competências
de todas as secretarias/setores.
Como presente na Carta Resposta, restou claro que os documentos solicitados
no TIPF não foram entregues "... em razão de não ter sido realizada a
transição entre os governos e o ex-gestor não ter disponibilizado os
documentos contábeis à atual gestora, bem como os relacionados à folha de
pagamento"; com isso, a Fiscalização considerou desnecessário intimar o atual
gestor do Ente Federativo a esclarecer os fatos levantados quando da análise dos
documentos encontrados e/ou a complementar as faltas.
Depreende-se, portanto, que a fiscalização realizou procedimentos de auditoria
na remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, a partir
da análise de documentos e informações arquivados nos sistemas da Receita
Federal e em outras fontes, considerando que o sujeito passivo não apresentou
os documentos relacionados às contribuições previdenciárias.
Em razão da falta de documentos e informações necessários à comprovação do
regular cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias, foi
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias sob sua
responsabilidade por arbitramento/aferição indireta, em conformidade com o
artigo 33, § 3o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, e artigo 148 da Lei no 5.172 -
CTN. É de se ver:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 5.172/66
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização do § 3°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que a recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, não pode
impedir a constituição do crédito tributário correspondente.
A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face da não
apresentação ou apresentação insuficiente da documentação, também concede
ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não houve a apresentação
de provas e argumentos aptos a afastar o arbitramento realizado pela auditoria
fiscal, cujos motivos foram exaustivamente demonstrados no Relatório Fiscal
(e-fls. 02 e ss), cujo ônus da prova de demonstrar em sentido contrário, o
contribuinte não se desincumbiu.
Assim, a aferição indireta, não obstante seja procedimento excepcional, no
presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, §§ 3o e
6o, da Lei n.o 8.212/91, sem prejuízo da penalidade cabível.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de
arbitramento da base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o
ônus de descaracterizar a imputação que lhe é feita. Assim, a aferição indireta,
não obstante seja procedimento excepcional, no presente caso acha-se
perfeitamente autorizada, nos termos do artigo 33, § 3o, da Lei n.o 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e
alterações posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em
razão da impossibilidade de apuração regular dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal
e fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação
dos verdadeiros salários-de-contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece
prosperar a insatisfação do recorrente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com
lançamento arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável,
sendo desproporcional. No presente caso, o lançamento respeitou os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e foi baseado em elementos próximos da
realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto, perfeitamente
compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991,
bem como no art. 148 do CTN.
Conforme visto, com a documentação obtida através do Site do TCE, a
Auditoria levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os
Segurados, tendo com isso apurado e lançado os devidos créditos tributários.
Dessa forma, a fiscalização elaborou a planilha "Folhas de Pagamento (geral)"
que apresenta toda movimentação ocorrida durante os exercícios sob
fiscalização e relativa a eventos previdenciários, levando em consideração os
Empenhos emitidos, os Resumos das Folhas de Pagamento e as Ordens de
Pagamento encontradas.
Tais circunstâncias infirmam, portanto, a alegação do sujeito passivo, no sentido
de que o ente público pretende que a cobrança da contribuição faça incidência
sobre a “dívida” apurada, mesmo que a contribuição não seja proveniente de
rendimentos do trabalho, e que não tenha sido “paga ou creditada”,
contrariando o que reza o art. 195, I, “a” da Constituição Federal.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a
aferição indireta, como no presente feito. Argumentações com ausência de
prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se
apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao
contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente motivada,
apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a
apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando,
de forma consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento,
ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora, o que
não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.
Ademais, em seu apelo recursal, o recorrente discorre, em abstrato, acerca da
não incidência de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas
trabalhistas, mesmo aparentando não saber informar se tais verbas teriam sido
incluídas nas bases de cálculos pela autoridade fiscal.
Pelas argumentações apresentadas, acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinadas verbas trabalhistas, verifica-se que o sujeito
passivo não combate pontualmente e diretamente os referidos levantamentos,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

cuja relação de segurados e bases de cálculos não foram extraídas das suas
folhas de pagamentos em razão da não apresentação, mas sim por intermédio do
batimento entre as suas GFIPs e os relatórios apresentado ao TCE, nos quais se
verifica que as remunerações informadas não estão segregadas por verbas.
Acresça-se que, a um, as bases de cálculo consideradas nos lançamentos
impugnados foram apuradas por aferição indireta, o que impossibilita a
identificação das verbas efetivamente pagas pelo contribuinte aos seus
servidores; a dois, que o contribuinte, de qualquer sorte, não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova, no sentido de demonstrar a inclusão, nas peças de
autuação, das verbas por ele postas em destaque.
Tem-se, portanto, que caberia ao sujeito passivo apresentar provas documentais,
para cada um dos seus colaboradores relacionados nos referidos relatórios,
demonstrando que determinadas verbas estariam, ou não, incluídas
indevidamente no cálculo das contribuições previdenciárias ora constituídas.
A propósito, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação
genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento será
considerado não impugnado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo
Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Pelo que se percebe, o sujeito passivo busca transferir o ônus da prova para a
fiscalização, sendo que, durante o procedimento investigatório, não encaminhou
a documentação solicitada pela fiscalização e que acabou por ensejar a aferição
indireta. Agora, no curso do procedimento fiscal, adota uma postura
confortável, de entender que a fiscalização não comprovou que os valores
lançados deveriam integrar o salário-de-contribuição, quando o ônus de
demonstrar o contrário lhe pertence.
Em outras palavras, note-se, pois, que o contribuinte, de sua parte, não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, na medida em que não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova no sentido de infirmar os valores das bases de
cálculo apuradas pela auditoria fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não
se desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das
suposições, o que, a meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação
fiscal.
A propósito, conforme bem pontuado pela DRJ:
[...] - Das contribuições previdenciárias sobre remuneração de empregados e
avulsos.
Afirma a impugnante que nem todas a verbas recebidas pelos empregados ou
prestadores de serviço sofrem incidência de contribuição previdenciária,
relacionando como exemplo de sua alegação verbas que entende ser de caráter
indenizatório ou eventual. Continua dispondo que a cobrança das contribuições
previdenciárias sobre essas parcelas traz sérios prejuízos ao contribuinte,
ocasionando enriquecimento ilícito da União, e que as parcelas que não integram
a base de cálculo destas contribuições elencadas no art. 28, inciso (sic) 9o, da Lei
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

no 8.212/91 não constituem rol taxativo, logo não esgotam as hipóteses de não
incidência. Conclui que caberia a impugnante requerer judicialmente a
declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre tais verbas e
requerer também a repetição de indébito.
Inicialmente, diferentemente do que aduz a defesa, o rol de parcelas que não
integram o salário de contribuição trazido pelo art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 é
taxativo, esgotando-se ali as parcelas que não compõem o salário de contribuição
previstas em Lei.
A impugnante cita genericamente que nem todas as verbas pagas aos segurados a
seus serviços sofrem incidência de contribuição previdenciária, verbas que
entende ter caráter indenizatório ou eventual, não trazendo em relação aos
exemplos que listou nenhuma alegação específica que justificasse seu
entendimento. Mais uma disposição genérica sem qualquer produção de provas
ou de argumentos específicos e consistentes que embasassem sua argumentação.
Além disso, a própria fiscalização lançou em separado nos autos do processo
administrativo no 11234.720364/2021-15, que também será objeto de julgamento
por esta mesma 26a Turma da DRJ08, as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre as verbas pagas ou creditadas aos segurados empregados e que
não foram consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo de
contribuições previdenciárias. Mais uma vez, não traz aos autos o contribuinte
qualquer elemento comprobatório de suas genéricas e superficiais alegações.
Por fim, relatando uma hipótese, dispõe a impugnante que lhe caberia requerer
judicialmente a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária
sobre tais verbas e requerer a repetição de indébito, o que não altera o cabimento
do lançamento efetuado nos moldes como ocorreu, nem traz nenhum direito ao
contribuinte, podendo, como dispôs, se entender cabível, recorrer ao Judiciário
para buscar obter a inexigibilidade da cobrança e o direito ao indébito, porém,
nesta esfera de julgamento, nenhum resultado prático produzem estas suas
alegações.
Destaca-se, pois, que a própria decisão recorrida consignou expressamente que
a fiscalização lançou em separado nos autos do processo administrativo no
11234.720364/2021-15, as contribuições previdenciárias devidas incidentes
sobre as verbas pagas ou creditadas aos segurados empregados e que não foram
consideradas pelo Ente Federativo como base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
Para além do exposto, as alegações trazidas pelo sujeito passivo estão
desacompanhadas de provas, tendo o sujeito passivo apresentado sua
insatisfação de forma genérica, sem identificar de forma precisa os valores que
entendem serem incorretos.
No caso dos autos, as alegações trazidas pelo recorrente, além de serem
genéricas, estão desacompanhadas de qualquer prova apta a gerar a convicção
deste Relator.
Aqui oportuno frisar que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, de modo que simples alegações, desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito
passivo o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta no art. 373, II, do
Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de
modo que a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos
nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo
Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio dos
Autos de Infração em suas plenas integralidades.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de
defesa contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal
levado a efeito atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de
atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe
a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
E, ainda, não prospera a alegação do sujeito passivo a respeito da
“impossibilidade de tributar a remuneração dos avulsos, contribuintes
individuais”, em razão da inconstitucionalidade do inciso I, do art. 3o, da Lei no
7.787/89, eis que o lançamento foi efetuado com base na Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.876/99, ou seja, posterior à Emenda Constitucional
no 20, de 1998, que alargou a base de incidência das contribuições sociais.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o
trabalho da Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo
demonstra, efetivamente, que os valores lançados são indevidos, limitando-os a
trazer alegações genéricas e que não afastam a responsabilidade pelo crédito
tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos
os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que
de forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme
jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp
no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no
REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2.2. Das alegações acerca do RAT e FAP.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

Inicialmente, é preciso esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator o Ministro Carlos
Velloso, DJ de 4/4/03, declarou constitucional a instituição, mediante lei
ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT), afastando as
alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata
o art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve,
médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F, art.
5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Pois bem. Cabe pontuar que é devida à Seguridade Social as Contribuições
Sociais destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, na forma estabelecida no art. 22, II, da Lei no 8.212/91.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
O art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), por
sua vez, em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, para fins de
determinação da alíquota do RAT, elegeu o critério da atividade preponderante
da empresa, compreendida como aquela atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS, por sua vez, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele
listadas tem como referência a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE, que é de responsabilidade da Comissão Nacional de
Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei no
8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, acima transcritos.
Cabe destacar, ainda, que sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de
Justiça, que assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição
para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro” (DJe
19.06.2008 – ed. n. 164).
Sobre essa matéria, após o Parecer no 2.12/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011,
aprovado pelo Exmo. Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu
o entendimento da jurisprudência pacificada no âmbito do STJ.
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5o do Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do autoenquadramento é de inteira responsabilidade da
empresa, cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação
de erro, situação que permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

cabíveis à sua correção, bem como orientar o responsável pela empresa em caso
de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o autoenquadramento mensal no grau de risco
relativamente à sua atividade preponderante, conforme § 3o do artigo 202, do
RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a diferença.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do RAT a ser aplicada
seria de 1% e não de 2%, visto que “as atividades preponderantes dos
trabalhadores da municipalidade alcançados pela exigência contributiva é
meramente burocrática”.
Contudo, além do recorrente não ter juntado aos autos qualquer elemento
probatório para comprovar a alegação de que sua atividade preponderante é em
atividades burocráticas, fato este que depende de prova e não pode ser
presumido, cabe destacar que, para os órgãos da Administração Pública em
geral, categoria na qual se insere o recorrente, com a mudança, implementada
pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, o correspondente GILRAT passou de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio), a partir de 06/2007, quando entrou em vigor
a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão passou a ser no
código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada
como de risco médio, devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por
cento) prevista na alínea "h" do inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, a partir
de junho/2007, o que não foi observado pelo recorrente.
Para além do exposto, em relação ao FAP (embora o recorrente demonstre não
compreender a diferença com a alíquota do RAT), cabe destacar que foi
incorporado ao Decreto n° 3.048, de 1999, a partir do advento do Decreto n°
6.042, de 2007, que acrescentou o art. 202-A e determinou a aplicação desse
multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu art. 5°,
III, na redação do Decreto no 6.577, de 2008, o que foi corretamente observado
pela fiscalização.
Ou seja, a partir da competência 01/2010, para apuração e recolhimento da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), deve ser verificado o Fator Acidentário de Prevenção
FAP aplicável à empresa, que afere seu desempenho, dentro da respectiva
atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período e possibilita a redução ou majoração da alíquota de
contribuição relativa ao GILRAT. Tal mandamento foi devidamente observado
pela fiscalização, no caso em tela.
Conforme bem assentado pela decisão recorrida, tanto a fiscalização como o
próprio contribuinte utilizaram FAP de 0,5000 o que reduziu pela metade o
valor devido pelo ente federativo relativamente a esta rubrica cobrada.
Sobre as alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da legislação de
regência, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade da lei
tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade
da legislação vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis
ou a ilegalidade de atos administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo competência
a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art.
26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, constata-se que o ente federativo no período objeto dos presentes
AIOPs, quando declarou em GFIP, corretamente no código CNAE "8411-6/00",
que conforme já disposto acima, tem alíquota de 2,00% (risco médio) definida
no Anexo V do Decreto no 3.048/1999, porém o contribuinte utilizou na GFIP
alíquota de 1,00% (risco baixo) e ainda aplicou o FAP de 0,500, FAP que argui
ser inconstitucional, fato que levou a fiscalização lançar a diferença não
declarada e não recolhida incidente sobre os valores de remuneração de
segurados empregados declarados em GFIP, não se comprovando, portanto, a
alegação genérica de que teria quitado todas as parcelas do período em
comento.
2.3. Da Representação Fiscal para Fins Penais.
O sujeito passivo alega que a representação fiscal para fins penais não teria
suporte normativo, por entender que não preencheu todos os elementos
característicos do tipo penal, não podendo ser imputado dolo eventual, sendo no
máximo culpa consciente.
A esse respeito, cabe esclarecer que sempre que constatar a ocorrência, em tese,
de crime ou contravenção penal, o auditor fiscal deve formalizar Representação
Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria
penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não
é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n°
28).
De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no
âmbito da administração tributária até decisão definitiva na esfera
administrativa, quando, então, poderá ser encaminhada ao órgão do Ministério
Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos, bem como, consequentemente,
sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
2.4. Alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade das multas e
juros aplicados.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

O recorrente também requer o afastamento das multas e juros aplicados, por
entender que seriam extremamente elevados, estando a exigência eivada de
ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, quanto as obrigações acessórias em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental, tendo se limitado a
arguir, genericamente, a ausência do descumprimento do dispositivo legal
indicado por violado pela fiscalização.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações
acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi
cumprida. São obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, §
2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo, portanto, à constituição do
crédito previdenciário, com a exigência do principal não recolhido acrescido de
multa e juros moratórios; enquanto o descumprimento da obrigação acessória
tem como consequência a lavratura do Auto de Infração, exigindo a penalidade
prevista para cada tipo de infração.
E, ainda, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade
da legislação vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis
ou a ilegalidade de atos administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo competência
a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art.
26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune
precisamente os atos que, muito embora não tenham sido praticados
dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipificam infrações cuja
responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do
art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo
art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007. Ademais, não houve lançamento de multa
qualificada de 150%, nos presentes autos, não havendo, portanto, pertinência
das alegações do recorrente a esse respeito.
Para além do exposto a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04,
do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o
rito da repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido da
constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos
tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel.
Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Dessa forma, sem razão ao recorrente, não sendo possível acatar o pleito de
redução nos valores de multas e juros de mora, requeridos genericamente pelo
contribuinte.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.558 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720362/2021-26

Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 192
DF CARF MF
Original